Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se a recorrida teria praticado ato que pode ser ajustado ao conceito de "litigância de má-fé".
2. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir de conduta que possa causar dano processual à parte adversa.
3. Convém ressaltar a necessidade de exame do elemento subjetivo ocasionador da eventual má-fé, com o intuito de avaliar se a conduta aludida evidencia o descumprimento do dever de probidade inerente ao agir dos sujeitos do processo, previsto no art. 5o do CPC.
4. No caso em deslinde o Juízo singular indeferiu corretamente o requerimento de condenação da recorrida ao pagamento da multa por litigância de má-fé ou por ato atentatória à dignidade da justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.